Tribunal: TJPA
Processo: 0848632-27.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848632-27.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA JOSE CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). ROL DA ANS. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOBRE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. URGÊNCIA COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, na qual se reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), bem como se condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e multa diária em razão do descumprimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura do procedimento TAVI diante da alegada inobservância da diretriz de utilização prevista no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, em contexto de urgência, configura dano moral indenizável e qual o quantum adequado; e (iii) determinar a legalidade e a proporcionalidade das astreintes fixadas em razão do descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) consta expressamente do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, nos termos da RN nº 465/2021, sendo abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica da operadora.

Em caso de divergência entre o médico assistente e a junta médica do plano de saúde, prevalece a indicação do profissional que acompanha diretamente o paciente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A diretriz de utilização prevista pela ANS possui natureza orientadora e não pode ser aplicada de forma restritiva a ponto de inviabilizar tratamento essencial, especialmente quando comprovada a urgência e a eficácia do procedimento indicado.

A negativa indevida de cobertura de procedimento classificado como urgente enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, diante do risco à saúde e à vida da paciente.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução do valor fixado na sentença para adequação aos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos semelhantes.

Restou caracterizado o descumprimento da tutela de urgência, uma vez que a operadora deixou de cumprir a ordem judicial no prazo de 24 horas fixado, legitimando a incidência de multa diária.

O valor das astreintes mostra-se proporcional e adequado à efetividade da tutela jurisdicional, não configurando enriquecimento sem causa, nem comportando redução quanto às parcelas já vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição do médico assistente prevalece sobre o parecer da junta médica da operadora de plano de saúde, especialmente quando se tratar de procedimento incluído no rol da ANS.

A negativa indevida de cobertura de procedimento médico classificado como urgente configura dano moral in re ipsa.

As astreintes fixadas em razão do descumprimento de tutela de urgência somente podem ser revistas quanto às parcelas vincendas, desde que demonstrada desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CC, art. 944; CPC, arts. 537, § 1º, e 1.026, § 2º; RN ANS nº 465/2021; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.897/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 24.04.2024; STJ, REsp nº 2.216.335/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0839279-26.2024.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0848632-27.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA: 11.270

APELADA:

MARIA JOSE CARDOSO

ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - OAB PA19197

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:
de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral
proposta por
MARIA JOSE CARDOSO
em desfavor de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ao argumento de que dada a negativa de cobertura de procedimentos relacionados ao Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) que necessitava fazer, sofreu abalos de ordem moral.

Sentença:
de parcial procedência, entendendo por obrigatória a cobertura e descumprida a liminar naquela oportunidade confirmada, condenou a
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como em 1 (hum) dia multa decorrente do atraso no cumprimento da liminar no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Obrigatoriedade de cobertura do procedimento cirúrgico confirmada. Verba honorária em 15% (quinze porcento) do valor da condenação.

Recurso:
por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

apontando equívoco na sentença, uma vez que

a cobertura do procedimento não era obrigatória diante da inexistência de preenchimento da diretriz de utilização, bem como, não haveria qualquer abalo moral indenizável, sem que se perdesse de vista a inexistência de descumprimento da liminar cujo valor da multa também se mostra abusivo.

Levante manejado:
em 24 de julho de 2025.

Contrarrazões:
28928894.

Conclusos ao gabinete em:
29 de agosto de 2025, após redistribuição por prevenção ao ID. 29591865.

É o relatório que apresento.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0848632-27.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA: 11.270

APELADA:

MARIA JOSE CARDOSO

ADVOGADO: AFONSO HENRIQUE REBELO FURTADO - OAB PA19197

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais,
conheço do recurso.

São 3 (três) temas em debate: a) obrigatoriedade ou não de cobertura por percepção da diretriz de utilização, b) dano moral decorrente da negativa e seu
quantum
e c) astreintes, sua aplicação e
quantum
.

Quanto a obrigatoriedade de cobertura.

O Contrato (
em especial os de saúde
) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade iminente, tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia momentaneamente afastada.

Do que se colhe dos autos, o procedimento cirúrgico que a Consumidora necessitava fazer, foi integralmente negado pela prestadora de saúde que, por sua vez, baseou a negativa em parecer de sua junta médica.

Primeiro, há de ser afastada a alegação a respeito da natureza do Rol da ANS quanto a cobertura do procedimento, uma vez que o implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) está expressamente listado no Anexo I, da RN 465/2021. A controvérsia está na observância, ou não, da diretriz de utilização.

Isso porque, a junta médica da Operadora de Saúde apontou, em resumo, que não se observou os critérios da Diretriz de Utilização do procedimento, e portanto, não haveria que ser autorizado.

Ocorre que este E. Tribunal consolidou sua compreensão no sentido de que em havendo dissonância entre a conclusão adotada pelo médico assistente e a junta médica eleita pela Operadora de Saúde, deve prevalecer a compreensão do profissional que já assiste o paciente. Neste, ambas as Turmas de Direito Privado deste e. Tribunal:

“(...) 4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 47) e o direito à saúde (art . 196 da CF/88). (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392792620248140301 27105918, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

E ainda:

4. A jurisprudência majoritária reconhece que a escolha do tratamento compete exclusivamente ao
médico
que acompanha o paciente, sendo vedado ao plano de saúde impor restrições com base em
junta

médica
própria. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813291-96.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Inclusive de minha relatoria:

“(...) 1. A prescrição de tratamento feita por médico assistente prevalece sobre a negativa da Junta Médica do plano de saúde, sendo indevida a recusa da operadora em custear o procedimento indicado. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808791-84.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025)

Ao lado disso, não se nega que a Consumidora tenha as convalescenças, mas busca-se ao argumento de não observância de diretrizes de utilização, negar o procedimento.

Embora exista a possibilidade de que a obrigatoriedade de cobertura observe a Diretriz de Utilização da terapia cirúrgica, a compreensão, inclusive do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de flexibilizar a recomendação de utilização,
inclusive quando há expressa obrigatoriedade de cobertura

da convalescença.

(...) 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. (...) 11. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2057897 SP 2023/0077970-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Desta forma a cobertura do procedimento é doravante mantida e reafirmada.

Quanto ao Dano Moral. Recusa indevida. Procedimentos gravados de urgência. Exceção. Dano moral in re ipsa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que
"a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as peculiaridades do caso concreto, avaliando se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual."
(REsp n. 2.199.070/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de
10/4/2025.
) Compreensão mantida e reafirmada em: REsp n. 2.142.966/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025
.

Frise-se que as particularidades estão adstritas a análise se (...)
dessa recusa, decorrer agravamento de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde.
(...) (AREsp n. 2.346.349/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de
1/7/2025.
)

Contudo, nos casos em que há a disposição de urgência, “a compensação por danos morais é cabível diante da negativa indevida de cobertura em situação de urgência, sendo desnecessária a prova do prejuízo, dada a natureza in re ipsa do dano moral. (...)”

(REsp n. 2.216.335/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
15/8/2025.
)

Desta forma, via de regra não há que se falar em dano moral pela simples recursa adiante considerada pelo Poder Judiciário como indevida sem prova do agravamento da condição de saúde do paciente, a não ser que o pedido feito à Operadora de Saúde tenha sido gravado como de urgência.

Na hipótese dos autos,
todos
os laudos da Autora foram adjetivados como requerimentos de urgência, diante do contínuo agravamento do quadro geral da paciente e risco a sua incolumidade, razão pela qual faz incidir a hipótese de dano moral
in re ipsa
, restando ao julgador o cotejo da cifra indenizatória.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nas hipóteses de
negativa de cobertura de procedimento por recusa tornada indevida
, este Tribunal se manifestou que o importe a título de reparação deve gravitar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Neste sentido, por indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais):

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – ART. 196 DA CRFB/88 - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – DANO MORAL CONFIGURADO E EM VALOR QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE, ADEQUEAÇÃO E RAZOABILIDADE - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820689-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024)

Pelo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

“(...) A recusa indevida de atendimento configurou falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. Impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833408-59.2017.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Desta forma, entendo que pelas circunstâncias do caso concreto
– graves sintomas da insuficiência cardíaca e o risco de morte dela decorrente -
que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos
monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24.

Correção do dano moral:
da data do arbitramento (sentença). Súm. 362 STJ.
Os juros quanto do dano moral
serão contados do evento danoso (dia da negativa) Súm. 54 STJ.

Das astreintes. Existência e
quantum
.

Deferida a liminar para custeio integral dos procedimentos ao ID. 28928861, fez-se constar um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para autorização e disponibilização do material à cirurgia. O mandado foi cumprido às 14h50 do dia 28 de maio de 2023 – domingo- e juntado no mesmo dia.

É a redação do art. 132, §4º do Código Civil:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

(...)

§ 4
o
Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

A Operadora de Saúde tinha, então, até as 14h50 do dia 29 de maio de 2023 para cumprir a ordem judicial, contudo, tal só veio ser efetivada em 30 de maio de 2023 às 10h21.

Cronologicamente houve cumprimento a destempo. Simples.

Passa-se então para análise da possibilidade de revisão das astreintes,
seja
em seu valor,
seja
em sua periodicidade e prazo para cumprimento.

Pois bem.

Embora o valor das astreintes possa ser revisto de acordo com o primado erigido pelo Superior Tribunal de Justiça, não vejo desproporcionalidade da medida. AgInt no REsp 1733695/SC.

A Corte Cidadã fixou na oportunidade, critérios para que se aferisse a compatibilidade da coerção no caso concreto,
in verbis:

(...) 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. (...) 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Na espécie em comento, quanto valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado: procedimento necessário à saúde da paciente, não pode ensejar capitulação que não seja atinente ao evento descumpridor. Quanto ao tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade): o prazo para cumprimento não foi imediato, concedeu-se 24 vinte e quatro horas para autorização o que atrai a razoabilidade da medida no ponto para cumprimento, eis que a própria Apelante é gestora dos sistemas de autorização.

No que tange à capacidade econômica e de resistência do devedor: é fato notório que a Apelante apresenta um reiterado comportamento opositor, de modo que uma multa que se estabeleça em valor ínfimo, não gerará efeitos, sem que se olvide o limitado a não ensejar enriquecimento da parte. Por fim, no que cinge à possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate de loss
), o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, alcançará o primado da efetividade sem ensejar o enriquecimento da parte contrária.

Não se perca de vista ainda que para a Corte Cidadã, o valor pode ser revisto apenas para as cifras vincendas, o que não é o caso.

(...)1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

Astreintes, portanto, mantidas em sua integralidade, inclusive com a condenação de 1 (hum) dia multa pelo atraso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar o importe a título de dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida nos seus demais termos.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026